Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. SIMULAÇÃO DO ALUDIDO NEGÓCIO JURÍDICO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM OBJETO DA DEMANDA. BEM DE PROPRIEDADE DO APELANTE. VENDA PROMOVIDA COM A INTERMEDIAÇÃO DA APELADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se deve ser mantida a condenação, imposta ao apelante, de pagamento do valor alusivo à comissão de corretagem em favor da recorrida.
2. No que concerne à legitimidade dos litigantes, de acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial.
3. No caso, é incontroverso que os litigantes celebraram negócio jurídico para que a apelada se responsabilizasse pela locação e eventual venda do imóvel de propriedade do recorrente. 3.1. As provas trazidas a exame evidenciam que o aludido bem foi vendido com a intermediação da apelada, razão pela qual o réu deve ser considerado parte passiva legítima.
4. No que concerne ao alegado conteúdo extra petita da sentença, convém ressaltar que o Juiz deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão, com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos do art. 489, § 1o, e 11, do Código de Processo Civil. 4.1. No mesmo sentido convém ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (AI n° 791292 QO-RG), dispôs a respeito da necessidade de que as decisões judiciais sejam fundamentadas. 4.2. Ademais, o princípio da congruência impõe ao Juízo singular que observe a existência de limitação objetiva em sua cognição. Logo, não pode a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido.
5. No presente caso a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, pois a questão concernente na existência de simulação no negócio jurídico relativo à dação em pagamento é subjacente à questão principal e necessária ao deslinde da demanda.
6. A respeito do mérito a sociedade empresária apelada sustenta que o recorrente celebrou negócio jurídico simulado de dação em pagamento com o intuito de evitar a penhora do mencionado imóvel nos autos do processo no 0061924-62.2008.8.07.0001 e, posteriormente, recusou-se a efetuar o pagamento do valor alusivo à comissão da corretagem, ao argumento de que não era o proprietário do imóvel à época da venda.
7. No caso é incontroverso que a propriedade do bem objeto da demanda foi transferida ao sócio do réu, como pagamento de dívida de origem desconhecida e não relatada nos presentes autos.
8. É igualmente incontroverso que foi proferida decisão nos autos do processo no 0061924-62.2008.8.07.0001 no dia 16 de junho de 2021, publicada aos 18 de junho de 2021, de intimação do réu para o pagamento do valor de R$ 178.058,84 (cento e setenta e oito mil, cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
9. Ademais, o acervo probatório carreado aos autos evidencia que a despeito de ter havido a transferência da propriedade do aludido bem em junho de 2021, o apelante manteve contato com a sociedade empresária recorrida até outubro do mesmo ano, para solicitar a venda do mencionado bem, que foi concluída em favor de terceiros aos 23 de fevereiro de 2022. 9.1. Há nos autos provas suficientes de que o negócio jurídico de dação em pagamento celebrado entre o apelante e seu sócio foi, de fato, simulado, com o intuito de impedir que recaísse, sobre o aludido bem, a eventual ordem de penhora para pagamento de credores. Por essa razão deve ser considerado nulo.
10. A regra prevista no art. 167 do Código Civil dispõe que a despeito da nulidade do negócio jurídico simulado “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. 10.1. No caso, houve a dissimulou da transferência de propriedade, motivo pelo qual o apelante deve ser reconhecido como o efetivo proprietário do aludido imóvel até a celebração do negócio jurídico de compra e venda com os antigos inquilinos, com intermediação da apelada.
11. Elucidada a questão relativa à propriedade do bem e constatada a efetiva participação da apelada na intermediação para celebração do respectivo negócio jurídico de compra e venda, é devido, à recorrida, o pagamento do valor alusivo à comissão de corretagem nos termos estabelecidos respeitável sentença.
12. Recurso conhecido e desprovido.